Tribunal: TJSP
Processo: 2112154-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2112154-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E
PSICÓLOGOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112154-29.2020.8.26.0000
2/5
Voto no
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112154-29.2020.8.26.0000
3/5
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112154-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.046(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE PROVA PERCIAL INDEFERIDO. Demanda que cuida de
matéria exclusivamente de direito. Entendimento dessa Câmara no
sentido de que a reestruturação das carreiras fixou novos padrões de
vencimentos, rompendo com padrão remuneratório do período objeto
da ação. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO
DOS
ASSISTENTES
SOCIAIS E PSICÓLOGOS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO em face de decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial,
em autos de ação que busca ao recebimento de prejuízos decorrentes da errônea
conversão dos vencimentos por ocasião da URV.1
Alega a agravante que a prova pericial é fundamental para comprovar
1 Fl. 54, de lavra da MMa. Juíza Dra. LUIZA BARROS ROZAS VEROTTI, da 13a Vara da Fazenda Pública da
Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112154-29.2020.8.26.0000
4/5
Voto no
que a Lei Complementar 1.111/2010 que criou o Plano de Cargos e Carreiras dos
Servidores do Tribunal de Justiça, não reestruturou o padrão remuneratório dos
servidores.
Processado o recurso sobreveio a contraminuta.2
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
In casu , revela-se prescindível a produção de prova pericial contábil.
Cabe ao juiz analisar a necessidade da prova requerida. O conteúdo do debate entre
as partes é matéria exclusivamente de direito e os documentos que abastecem os
autos são suficientes para formar a convicção do juiz, dispensando a produção de
eventuais outras provas, condição que autoriza o julgamento do processo no estado
em que ele se encontrava.
Outrossim, este Colegiado já se posicionou no sentido de que a
reestruturação das carreiras fixou novos padrões de vencimentos, rompendo com
padrão remuneratório do período objeto da ação, sem vinculação com o regime
anterior, tornando-a imune à conversão em URV do período em questão.3
Destarte, a decisão deve ser mantida.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO
ao
2 Fls. 67-96.
3 Cf. Apelação Cível no 0009181-17.2010.8.26.0053, 12a Câmara, sob a relatoria do I. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112154-29.2020.8.26.0000
5/5
Voto no
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)